Tribunal: TJES
Processo: 5009943-21.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009943-21.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO CARDOSO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009943-21.2023.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
APELANTE
: GUSTAVO CARDOSO SANTOS
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PENAL. FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE NOME FALSO PERANTE AUTORIDADE PRISIONAL PARA OCULTAR ANTECEDENTES CRIMINAIS. TIPICIDADE RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL DATILOSCÓPICO E CONFISSÃO. DOSIMETRIA ESCORREITA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra Gustavo Cardoso Santos com o objetivo de condenar o réu pela prática do crime de falsa identidade. Alega o Ministério Público que, no dia 13 de junho de 2022, nas dependências do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado atribuiu-se falsa identidade ao identificar-se como "João Victor de Souza Silva". Para tanto, sustenta a acusação que o denunciado mentiu sobre seus dados pessoais para ocultar antecedentes criminais, visto que possuía condenações anteriores e respondia a outros processos. Por fim, busca o
Parquet
a condenação do réu nas sanções do artigo 307 do Código Penal.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis:

"Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de submeter o réu Gustavo Cardoso Santos às sanções do artigo 307, do Código Penal. [...] fica o réu GUSTAVO CARDOSO SANTOS, já qualificado, condenado à pena de 04 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 307, do Código Penal."
.

3. Inconformada, a parte ré interpôs recurso, apresentando os seguintes argumentos: que a confissão do uso de nome falso foi feita de forma espontânea ainda na fase administrativa, demonstrando vontade de colaborar com a justiça; que o ato foi motivado pelo medo de permanecer preso; que a pena deve ser fixada no mínimo legal e o regime de cumprimento deve ser abrandado para o aberto ou semiaberto, com substituição por penas restritivas de direitos, visto que a conduta não gerou danos maiores. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a autoria e materialidade estão sobejamente provadas pelo laudo pericial e que a reincidência impede o regime mais brando e a substituição da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade para ocultar antecedentes criminais é típica ou se constitui exercício do direito de autodefesa; e
(ii)
estabelecer se a dosimetria da pena e o regime de cumprimento fixado na sentença (semiaberto) estão adequados à condição de reincidente do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade do crime de falsa identidade restou plenamente comprovada por meio do Laudo Pericial de Individualização de Pessoa nº 066/2023, o qual, por meio de confronto datiloscópico, confirmou que as impressões digitais do interno identificado como "João Victor" pertencem, na verdade, ao recorrente Gustavo Cardoso Santos.

6. A autoria é inequívoca, uma vez que o réu admitiu, tanto em sede policial quanto em juízo, ter fornecido nome falso para evitar a descoberta de seus antecedentes criminais e processos pendentes no Estado da Bahia.

7. A tese de que a conduta seria atípica por configurar exercício do direito de autodefesa não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 640.139 (Tema 478 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intuito de ocultar maus antecedentes.

8. No que tange à dosimetria, agiu com acerto o magistrado sentenciante. A pena-base foi fixada em 4 meses de detenção em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase, houve a escorreita compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, tornando a pena definitiva no mesmo patamar.

9. Quanto ao regime de cumprimento, a manutenção do regime semiaberto é medida que se impõe por força do art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal, visto que o réu é comprovadamente reincidente. Pelo mesmo motivo (reincidência), é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% do valor corrigido da causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)